Tribunal: TJSP
Processo: 0003837-24.2017.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000116336

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0003837-24.2017.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que são
apelantes/apelados MARCELO HUERTAS, LUÍS SACONI NETO e FÁBIO DOS
SANTOS CHITERO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS
DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E
PROVIMENTO PARCIAL AOS APELOS DE MARCELO, LUIS E FABIO, NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO PARCIALMENTE O 3o JUIZ, E.
DESEMBARGADOR RUY CAVALHEIRO QUE NEGAVA PROVIMENTO AO
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROVIA EM MAIOR EXTENSÃO OS
APELOS DE MARCELO, LUIS E FABIO PARA DESCLASSIFICAR AS
CONDUTAS DE TODOS PARA O ART. 345, DO CÓDIGO PENAL BEM COMO
PARA QUE OCORRESSE A DEVOLUÇÃO DO QUE FOI APREENDIDO, E
DECLARA.
Sustentou oralmente o Advogado Dr. Sidnei Alzidio Pinto e usou
da palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça Dr. Maurício Antônio Ribeiro Lopes."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIZ ANTONIO CARDOSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 38877
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003837-24.2017.8.26.0081
APELANTES e APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARCELO HUERTAS
FÁBIO DOS SANTOS CHITERO
LUÍS SACONI NETO
ORIGEM: 3a VARA DA COMARCA DE ADAMANTINA
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora RUTH DUARTE MENEGATTI)
Ao relatório da r. sentença acrescento que MARCELO
HUERTAS, LUÍS SACONI NETO e FÁBIO DOS SANTOS
CHITERO foram condenados pelo Juízo de Direito da 3a Vara da
Comarca de Adamantina, nos autos de Processo Crime
no 0003837-24.2017.8.26.0081, às penas de, os dois primeiros, 06 anos,
02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa e, o último, 08 anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
reclusão e 20 dias-multa, por infração ao art. 158, § 1o, do Código Penal;
penas privativas de liberdade a serem cumpridas em regime semiaberto
e, multas, no valor diário mínimo (fls. 1199/1216).
Inconformados,
MARCELO,
LUÍS,
FÁBIO
e
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpuseram Apelações.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO busca o reconhecimento da reincidência em relação a
MARCELO e FÁBIO, sendo que em relação a MARCELO, o
reconhecimento também da agravante prevista no art. 62, I, do Código
Penal. Por fim, requer o agravamento do regime prisional para todos os
condenados (fls. 1242/1247).
MARCELO requer a absolvição por insuficiência
probatória ou por atipicidade da conduta ou, quando
não, a desclassificação para os crimes previstos no art. 345 ou
146,
ambos
do
Código
Penal.
Subsidiariamente,
requer
o
reconhecimento da tentativa e da confissão espontânea, o afastamento da
causa de aumento de pena e a restituição dos bens apreendidos
(1363/1378).
FÁBIO e LUÍS pugnam pela absolvição pela atipicidade da
conduta (fls. 1414/1418).
Os recursos foram Contrarrazoados no sentido do
improvimento dos seus opostos (fls. 1278/1283, 1294/1299, 1383/1392 e
1449/1496).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
no sentido do provimento do recurso Ministerial, acolhimento
parcial da pretensão de LUÍS, reduzindo suas penas básicas
ao mínimo legal e improvimento, quando aos demais
(fls. 1482/1498).
O d. Defensor constituído por MARCELO (fls. 1479) se
manifestou contrariamente ao julgamento virtual, eis que pretende fazer
sustentação oral.
É o relatório.
MARCELO, FÁBIO e LUÍS foram condenados porque no
dia 27 de outubro de 2017, por volta de 17h00, na Rua Barretos, no 117,
Parque Jaraguá, na cidade e comarca de Adamantina, previamente
ajustados e com unidade de desígnios, constrangeram Adriano Ferreira
Pinto, Valter Borges, Marta Ferreira Borges e Tamires Ferreira Borges,
mediante grave ameaça, com o intuito de obter para ele, vantagem
econômica indevida, a lhes entregar a quantia de R$ 25.000,00.

A materialidade do crime evidencia-se pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 5/7 e 129/130), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 12),
Fotos (fls. 13/15) e Laudo Pericial (fls. 37/89), bem como pelos demais
elementos do conjunto probatório.
Quanto a autoria, MARCELO, ao ser interrogado em
ambas as fases da persecução penal, narrou que era construtor e
trabalhava com prestação de serviços e conheceu a vítima Adriano, que
trabalhava com serralheria e calhas, inclusive, chegou a indicar os
serviços dele, em diversas oportunidades. Certa feita, “contratou”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Adriano para fazer um serviço de calha, no valor de cerca de oito mil
reais, tendo pago a ele esse valor e ficou de receber da proprietária do
imóvel depois. Contudo, após o serviço ter sido feito, deu uma chuva e
todo o serviço feito por Adriano “desmontou” e a proprietária acabou
não o pagando porque o serviço teve que ser refeito. Com isso, foi atrás
de Adriano para receber o dinheiro que havia dado a ele, mas não houve
acordo. Depois soube que Adriano não estava mais trabalhando com
calhas e serralheria e tinha “terceirizado” o serviço. Adriano ficou lhe
devendo outros serviços também, sendo que no total, Adriano ficou lhe
devendo cerca de R$ 25.000,00. Tentou negociar com ele por diversas
vezes, tanto que propôs que ele pagasse em parcelas de R$ 500,00
mensais, mas ainda assim ele não arcou com o pagamento. A esposa de
Adriano lhe ofereceu um terreno na cidade de Panorama, como
pagamento e devolveria a diferença a ele em blocos, para que eles
pudessem construir, mas tal acordo não se concretizou porque Adriano
parou de atender suas ligações. Não havia troca de cheques. Acredita
que Adriano deva ter ficado lhe devendo uns três ou quatro serviços.
Adriano não questionava o valor que estava cobrando dele. Relatou
ainda que Evanete Maria dos Santos lhe indicou uma pessoa que estava
“acostumada” a cobrar dívida, que era FÁBIO, e estava naquele
momento, junto com LUÍS, com isso perguntou a ele se queria tentar
receber de Adriano e, se caso conseguisse, daria a ele a quantia de
R$ 5.000,00. Eles aceitaram e, FÁBIO e LUÍS foram conversar com
Adriano. Foi com eles, mas ficou dentro do veículo, sentado no banco
traseiro. Como os vidros do carro estavam fechados, não viu muita coisa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
FÁBIO e LUÍS voltaram para o veículo e andaram alguns quarteirões e
Adriano os encontrou, com o veículo dele. LUÍS desceu do carro e foi
conversar com Adriano e depois voltou, dizendo que Adriano disse que
iria lhe passar o terreno dele, como forma de pagamento. Disse a LUÍS
que estava sabendo desse terreno. Em momento algum teve a intenção
de ameaçar, constranger ou machucar qualquer pessoa. Quando enviou o
áudio para Adriano dizendo que iria mandar pessoas atrás dele, estava
“desesperado”, porque seu filho estava doente e estava precisando de
dinheiro. Alguns cheques que tinha recebido de clientes, repassou para
Adriano, que não lhe devolveu (fls. 10/11, 161/162 e gravação
audiovisual).
FÁBIO, interrogado em ambas as fases da persecução
penal, narrou que conheceu MARCELO e LUÍS através de Evanete,
pois era vendedor da empresa que prestava serviços para ela, na venda
de cabelos e produtos afins. Sabia que Evanete tinha muitas dívidas,
sendo que MARCELO a ajudava no financiamento dessas dívidas, não
tendo conhecimento da forma como isso era feito. Evanete também tinha
algum “dinheiro” para receber de clientes e para tanto, contratou LUÍS
para efetuar a cobrança. No dia dos fatos, LUÍS estava junto com
Evonete, quando MARCELO chegou e comentou que Adriano tinha
uma dívida com ele e não pagava. Disse a MARCELO que não poderia
fazer a cobrança para ele porque tinha que atender suas clientes, mas
Evonete pediu que o levasse, junto com LUÍS, para a cidade de
Adamantina, o que foi atendido. Com isso, foram para Adamantina, em
seu veículo Gol e rumaram para a casa de Adriano. LUÍS desceu do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
veículo e foi à casa, sendo atendido por uma senhora e ele já começou a
conversar de forma “áspera”. Vendo que não era a forma apropriada de
conversar, desceu do veículo e tomou parte da conversa, falando com a
senhora, de forma cordial. A senhora disse que Adriano não estava em
casa e lhe passou o número do telefone dele. LUÍS começou a telefonar
para o número que foi passado, momento em que uma moça chegou em
um veículo e quis saber o que estava acontecendo. Explicou a ela, e a
moça disse que não poderiam estar cobrando daquela forma e que ela
iria gravar tudo. A moça começou a gravar. LUÍS falou com Adriano,
depois desligou o telefone e deixou a residência. As pessoas que ali
estavam se assustaram e correram para dentro da residência. Entrou no
veículo e seguiu em direção a Lucélia, pois pretendia atender suas
clientes. Contudo, no caminho, MARCELO recebeu uma ligação, que
seria de Adriano, pedindo que o encontrasse próximo ao centro
olímpico. Diante da insistência de MARCELO, retornou e o levou ao
local indicado. Adriano chegou em seu veículo e encostou atrás do seu.
LUÍS desceu e entrou no carro de Adriano e depois de alguns minutos,
voltou dizendo que Adriano daria a MARCELO um terreno na cidade
de Panorama como forma de pagamento e iria fazer a transferência na
segunda. MARCELO aceitou e todos rumaram para Lucélia, para o
salão de Evanete. Passados alguns dias, MARCELO foi preso e Evanete
lhe disse que era para “ficar esperto” e não voltar para Lucélia, tendo
lhe demitido. Não combinou qualquer pagamento com MARCELO pela
cobrança da vítima, sendo que esse “acordo” foi feito com LUÍS e
Evanete (fls. 152/154, 167 e gravação audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
LUÍS, interrogado apenas em Juízo, relatou que trabalhava
como representante na venda de cabelos para Evanete, assim como
FÁBIO e, no dia dos fatos, Evanete disse que tinha um cheque para
receber de Adriano, no valor de R$ 25.000,00. O cheque estava no salão
em Lucélia, mas não o viu, pois não tinha contato com os cheques. Com
isso, foi para Adamantina com FÁBIO e outro rapaz, o qual não
conhecia, em um veículo Gol. Na casa de Adriano foram recebidos por
uma senhora, que os recebeu de uma forma um tanto arrogante, que já
disse que não iria pagar a dívida. Ela disse que teria que resolver isso
com o genro dela, pois a dívida era dele. Ela lhe deu o número do
telefone dele e, através de conversa por telefone, ficou combinado de
encontrar Adriano perto de um estádio. FÁBIO também desceu do
veículo. Já no local combinado, Adriano disse que tinha um terreno em
Panorama e disse que o daria como forma de pagamento. Não sabia que
essa dívida era de MARCELO, sendo que até então, acreditava que era
dívida de cabelo de Evanete. Quando conversou com a senhora, falou de
forma educada e não ameaçou ninguém, sendo que FÁBIO falou de
forma mais ríspida com ela. Quando conversou com Adriano dentro do
veículo dele, também não o ameaçou. Não estava armado e tampouco
disse que estava. Não acordou qualquer tipo de pagamento com
MARCELO, sendo que Evanete lhe disse que lhe daria R$ 500,00 se
conseguisse receber de Adriano (gravação audiovisual).
De se destacar insubsistentes as evasivas de MARCELO,
FÁBIO e LUÍS, que não encontram sustentáculo no corpo probatório.
Deles não era mesmo de se esperar que viesse a confessar (amplamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
a prática de crime tão grave, produzindo prova em seus desfavores, com
isso, suas negativas (mesmo que parciais) devem ser tomadas como ato
natural de defesa, ainda mais diante dos demais elementos probatórios.
A vítima Adriano, ouvida em ambas as fases da persecução
penal, narrou que conhecia MARCELO desde a infância e, quando
eram adultos, acabaram se reaproximando devido ao fato de trabalhar
com serralheria e calhas e dele ser construtor. Como costumava receber
muitos cheques de clientes, MARCELO lhe ofereceu trocar esses
cheques, cobrando um percentual do valor trocado. Como era
interessante, acabou fazendo isso, e assim foi por diversas vezes. Nunca
tinham tido nenhum problema. Algumas vezes, aconteceu de
MARCELO ir ao banco descontar algum cheques e não ter fundos, dai
ele lhe telefonava e contava o ocorrido. Daí fazia contato com o cliente
que acabava lhe entregando o dinheiro que repassava a MARCELO,
contudo, ele não lhe devolvia o cheque, mas não ligava, porque confiava
nele. Tiveram outras ocasiões que ele lhe cobrou cheques que já havia
efetuado o pagamento. Não tinha o hábito de anotar os cheques que dava
a MARCELO e por isso acabou “perdendo o controle” e se “iludiu”
com ele. Como as dívidas com MARCELO acumularam. Ofereceu a
MARCELO, como forma de pagamento, um terreno em Panorama e,
ele lhe daria a diferença em dinheiro e material de construção, mas ele
não aceitou. Percebeu então que MARCELO mudou sua postura e
depois começaram as ameaças. Certa feita ele lhe enviou um áudio
dizendo que iria “pagar um pessoal do picadão” que iria a sua casa
“fazer um regaço”. Disse a ele que se fizesse isso, “quebraria as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
pernas” dele. Em outro dia, ele telefonou para seu sogro e repetiu a
ameaça. Telefonou para MARCELO para tentar resolver a situação e
ele queria uma moto, mas era de sua cunhada. Então ele lhe disse para
pagar mensalmente. Então combinou com ele que pagaria uma quantia
por mês, mas não anotou os valores que entregou a ele. Depois de um
tempo, passou por dificuldades financeiras e não conseguiu mais arcar
com as parcelas. Então, MARCELO lhe mandou outro áudio, dizendo
que daria R$ 4.000,00 para “um pessoal” ir à sua casa e resolver essa
questão. Telefonou para MARCELO e ele disse que não se
responsabilizaria por nada. Disse para ele que iria pagar e, no fundo, não
acreditava que MARCELO fosse capaz de fazer alguma coisa. Até que,
certa feita, em uma sexta-feira, sua cunhada lhe telefonou, desesperada,
dizendo que uns rapazes tinham ido à casa de seu sogro e os ameaçado.
Recebeu, na sequência, um telefonema de uma pessoa, que disse se
chamar “Betão” dizendo que estava com o sócio e precisava receber
uma dívida de R$ 25.000,00. Disse e ele para lhe encontrar nas
proximidades do estádio para conversarem. Foi ao local e, na sequência,
encostou um veículo Gol, de onde desceu um rapaz, “cheio de
tatuagens” e entrou em seu carro. Viu que havia outras duas pessoas
dentro do veículo. O rapaz que entrou em seu carro ficou com as mãos
dentro da calça, simulando estar armado. Ele dizia que não poderia olhar
para ele e que era para permanecer com a cabeça abaixada. Esse rapaz
dizia que tinha que conseguir dinheiro, mesmo que fosse pouco, ou
conseguia dinheiro, “ou a cabeça de seus filhos”. Esse homem já sabia
do terreno em Panorama e perguntou quanto valia, disse a ele que valia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
uns quarenta ou sessenta mil. Ele saiu do seu carro e foi para o Gol
vermelho. Nesse momento olhou para trás e um dos ocupantes daquele
carro abaixou. O rapaz voltou e disse que era para dar o terreno em
pagamento e ficou acordado que na segunda, faria a transferência do
terreno para MARCELO. Antes de acordar o pagamento, chegou a
dizer para o homem que não devia R$ 25.000,00 para MARCELO.
Ficou com medo do que MARCELO poderia fazer e, como estava
fazendo um serviço para um “rapaz” da DIG, contou para ele o
ocorrido, tendo ele dito que MARCELO estava tentando lhe extorquir e
lhe orientou a ir à Delegacia de Polícia. No sábado, esse “Betão” lhe
telefonou novamente, para confirmar a transferência na segunda e pediu
para que sua família retirasse a “queixa” na polícia, porque a mãe dele
trabalhava na polícia e se ele chegasse a ser preso, sairia logo e depois
acertaria com ele. Ficou com medo e telefonou para o “rapaz” da DIG
de novo, que lhe orientou novamente, a ir concordando com ele em tudo.
Não costumava trocar cheques com valor alto com MARCELO, sendo
que eram em média de R$ 2.000,00 a R$ 5.000,00. Mesmo não tendo
controle, acreditava que devia a MARCELO cerca de R$ 2.000,00 a R$
3.000,00. Fez um trabalho na casa de Evanete, tendo cobrado dela o
valor de R$ 3.800,00, sendo que ela lhe deu a quantia de R$ 1.000,00 e
o restante ela repassou direto a MARCELO. Quando trocava cheques
com MARCELO, ele dizia que trocava no banco e, quando dava algum
“problema” e o cliente pagava em dinheiro, ele não lhe devolvia o
cheque, dizendo que o cheque ficava no banco. Tudo isso trouxe muito
transtorno à sua família, porque todos ficaram amedrontados (fls. 93/94

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
e gravação audiovisual).
Marta Ferreira Borges, sogra de Adriano, ouvida em ambas
as fases da persecução penal, relatou que antes de irem à sua casa,
MARCELO telefonou para seu esposo cobrando a dívida de seu genro,
mas ele disse que não tinha como pagar e que tinha que resolver com
Adriano. No dia dos fatos, foi atender a porta e se deparou com dois
homens que procuravam por seu marido. Disse a eles que ele não estava
em casa e eles pediram o celular dele, tendo passado. Eles telefonaram
para seu esposo e ouviu o teor da conversa, na qual eles conversavam de
maneira ríspida com seu marido, falando da dívida de Adriano.
Assustada, perguntou a eles o que estava acontecendo, e eles disseram
que se não pagassem a dívida, eles entrariam em casa e pegariam a
caminhonete e a moto e ainda matariam seus netos, que “valiam” mais
do que a dívida. Viu MARCELO dentro do veículo Gol vermelho, no
banco traseiro, abaixado. Nesse momento, sua filha chegou no veículo
dela e quis saber o que estava acontecendo. Disse a ela que estava sendo
ameaçada por aqueles homens, momento em que ela pegou o celular e
disse que iria filmar tudo. Um dos homens “partiu” para cima dela, mas
seu genro viu e foi intervir. Um dos homens então disse que “o jeito era
acabar com esse pessoal”. Falou para eles não fazerem nada, “pelo
amor de Deus”, mas um deles levantou a camisa, mostrou algo
semelhante a uma arma de fogo e disse que “acabava” com a família.
Ficou tão nervosa que disse que antes de que fizesse alguma coisa com
seus netos, teria que fazer com ela. O homem mais baixo então interviu e
falou para o outro “ir mais devagar”. Na Delegacia de Polícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
reconheceu FÁBIO e LUÍS por fotografia. MARCELO permaneceu o
tempo todo dentro do carro. Sabia que Adriano tinha uma dívida com
MARCELO mas até onde sabia, o pagamento havia sido acordado com
a entrega de um terreno na cidade de Panorama. O rapaz mais alto é
quem estava ameaçando e alterado, o mais baixo tentava o conter a todo
momento (fls. 97/98 e gravação audiovisual).
Valter Borges, ouvido em ambas as fases da persecução
penal, asseverou que recebeu uma ligação de MARCELO, quem
conhecia “de vista”, dizendo que Adriano, seu genro, estava lhe
devendo dinheiro e que se ele não pagasse, o “pessoal dele, do
picadão”, iria entrar em sua casa e lhe matar, junto com seus netos.
MARCELO disse ainda que se não pagasse, ele levaria seu carro e sua
moto. Conversou com Adriano, que lhe contou que havia trocado um
cheque de um rapaz com MARCELO, mas esse rapaz não pagou e
MARCELO ficou cobrando Adriano. Em outra ocasião, lhe telefonou
uma pessoa chamada “Betão” e disse que Adriano estava lhe devendo e
queria receber. “Betão” lhe disse que estava na oficina, mas na verdade
ele estava em sua casa, com sua esposa. “Betão” disse que se Adriano
não acertasse a dívida, ele iria lhe “pegar junto com sua família”. Sua
esposa lhe contou que “Betão” e outro rapaz foram à sua casa cobrar a
dívida de Adriano e MARCELO teria ficado dentro do carro, abaixado
(fls. 95/96 e gravação audiovisual).
Tamires Ferreira Borges, cunhada de Adriano, ouvida em
ambas as fases da persecução penal, relatou que tinha ido ao
supermercado e quando voltou viu sua mãe conversando com dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
homens. Saiu do seu carro para abrir o portão e viu um dos homens
discutindo com sua mãe. Perguntou o que estava acontecendo e um deles
disse que estavam procurando Adriano. Falou para eles que Adriano não
estava lá e eles disseram que tinha ido ao local para receber uma dívida
de R$ 25.000,00 de Adriano. Disse a eles que Adriano não devia aquela
quantia a ninguém. Eles disseram que “não queriam saber” e que iriam
receber de qualquer jeito. Eles viram que na garagem tinha uma
caminhonete e uma moto, que lhe pertenciam e eles queriam levar. Falou
para eles que não iriam levar nada, tendo eles se alterado e um deles, o
mais alto, colocou a mão na cintura e disse que iria matar as crianças.
Pegou seu celular e tentou tirar uma foto do veículo que eles estavam e
esse homem mais alto veio em sua direção. Seu marido saiu e interviu.
Percebeu ainda que havia uma terceira pessoa abaixada dentro do
veículo dos homens que estavam cobrando a vítima. Adriano não tinha
dívidas com outra pessoa, além de MARCELO. Ficou muito assustada e
telefonou para a polícia. Na Delegacia de Polícia reconheceu
MARCELO como a pessoa que estava abaixada dentro do carro, LUÍS
como o “cobrador” mais agressivo e FÁBIO como o “segundo”
cobrador. Depois desses fatos, seus pais lhe contaram que a esposa e os
filhos de MARCELO e outra moça foram à sua casa pedir para
retirarem a “queixa” (fls. 155 e gravação audiovisual).
Samara Ferreira Borges, esposa de Adriano, ouvida em
ambas as fases da persecução penal, relatou que seu esposo tinha uma
“firma” de serralheira e recebia muitos cheques “pré-datados”, sendo
que MARCELO trocava esses cheques. Quando algum cheque voltava,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
MARCELO informava e Adriano fazia contato com o cliente, que
pagava em dinheiro e seu marido pagava diretamente a MARCELO.
Alguns cheques, MARCELO não devolvia, porque dizia que ficavam
“presos” no banco. MARCELO cobrava uma “comissão” por essas
trocas. Soube da dívida de seu marido, quando Adriano trocou alguns
cheques de um amigo com MARCELO, mas esse amigo não pagou os
cheques e “sumiu”, virando uma “bola de neve”. Desde então,
MARCELO começou a ameaçar Adriano e chegou até a telefonar para
seu pai, dizendo que se Adriano não pagasse a dívida, o “pessoal do
picadão” iria matar toda a família. Chegou a telefonar para MARCELO
que disse que tinha um cheque desse amigo de Adriano, não se
recordando ao certo do valor, se era doze ou catorze mil reais, e que ele
precisava receber esse valor e se Adriano não tinha o dinheiro para
pagar, era para dar a moto em pagamento. Contudo, a moto era de sua
irmã e disse isso a MARCELO. Disse para MARCELO que para
acabar com o problema, poderia lhe passar um terreno que tinha na
cidade de Panorama e valia cerca de R$ 25.000,00 e ele lhe devolveria a
diferença em blocos e materiais de construção. MARCELO ficou de
pensar na proposta e depois lhe telefonou e disse que para ele não era
“viável”. Falou para ele que não tinha como arcar com a dívida porque
estavam passando por dificuldade. MARCELO então começou a passar
alguns serviços para Adriano, a fim de que ele pudesse ter dinheiro para
pagar a dívida, mesmo que em pequenas parcelas. E assim foi, até que
um dia, MARCELO mandou uma mensagem para seu marido, dizendo
que tinha “vendido” a dívida dele pela quantia de R$ 4.000,00 e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
iriam cobrar dele. Foi então que foram à casa de sua mãe e ameaçaram
toda a família. Não estava em casa quando isso aconteceu. Após terem
ido na casa de seus pais, Adriano se encontrou com essas pessoas, que
acabaram aceitando o terreno como forma de pagamento, contudo,
queriam o terreno todo, pois afirmaram que seus filhos “valiam o
terreno”, em tom de ameaça. Depois que MARCELO foi preso, a
esposa e os filhos dele foram à casa de seus pais pedir para retirarem a
“queixa” (fls. 91/92 e gravação audiovisual).
Genildo Ferreira Bueno, policial civil da cidade de Três
Lagoas/MS, ouvido em Juízo, relatou que prestou auxílio à Delegacia de
Adamantina, eis que o Delegado de Polícia que presidia a investigação
solicitou apoio para que LUÍS fosse encontrado, já que era natural
daquela cidade. Como já tinha conhecimento de que LUÍS tinha, no
mínimo, “simpatia” com a facção criminosa denominada PCC,
inclusive, havia informação no sentido de que ele já teria sido
“disciplina” da facção, informou ao Delegado de Polícia que LUÍS não
era fácil de ser localizado, pois não costumava ficar muito tempo no
mesmo local. Mas ainda assim, fez um levantamento no sistema e
constatou que os endereços cadastrados eram todos antigos. Contudo,
em um processo criminal que ele respondia, constava outro endereço
dele, que era desconhecido da polícia. Assim, diligenciou até aquele
endereço, mas ele não morava mais naquele local. Tiveram outras
tentativas de localização de LUÍS, mas todas restaram infrutíferas.
Relatou tudo e encaminhou à Delegacia de Polícia de Adamantina que
lhe informou que, diante de tais fatos, iria representar pela prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
preventiva dele, não tendo mais notícias. Após um tempo, LUÍS foi
abordado por outra equipe e lhe pediram para consultar a situação dele.
Se lembrou do que o Delegado de Polícia havia lhe dito e telefonou para
Adamantina, tomando conhecimento de que havia Mandado de Prisão
em aberto em desfavor dele, que foi cumprido. Já em relação aos fatos,
tinha conhecimento apenas de que se tratava de crime de extorsão
devido a cobrança (gravação audiovisual).
Evanete, ouvida em ambas as fases da persecução penal,
asseverou que MARCELO foi seu contratado para fazer uma obra em
sua casa, sendo que Adriano tinha uma dívida com ele. Com isso,
MARCELO o chamou para fazer um serviço a fim de que fosse
descontado da dívida, mas Adriano não concluiu o serviço. FÁBIO era
seu revendedor de cabelo e conheceu MARCELO em seu salão, tendo
aquele tomado conhecimento da dívida de Adriano. Como MARCELO
não queria mais cobrar Adriano, porque estava ficando “um clima
chato”, FÁBIO falou para ele que estava acostumado a fazer cobrança e
poderia cobrar Adriano. Nesse momento, saiu de perto deles e os deixou
conversando, não sabendo o que ficou acordado entre eles. Dois dias
depois, Adriano lhe procurou dizendo que “dois caras” tinham ido lhe
cobrar em sua casa e perguntou se havia sido MARCELO quem tinha
os mandado. Depois disso MARCELO lhe disse que Adriano tinha ido
à Delegacia de Polícia e “dado queixa” dele. Nunca soube nada de ruim
a respeito de MARCELO e nunca teve qualquer problema com ele
(fls. 158 e gravação audiovisual).
As testemunhas arroladas pela Defesa de MARCELO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
afirmaram:
- Carlos Alberto Oliveira dos Santos, que tomou
conhecimento dos fatos após a prisão dele, o que lhe causou estranheza.
Soube que MARCELO foi preso porque teria cobrado uma dívida de
Adriano. Após a prisão de MARCELO a família dele vinha passando
por dificuldades financeiras. MARCELO era construtor e já havia
prestado serviços para a cooperativa, onde havia trabalhado. Nunca
soube de nada que pudesse desabonar a conduta de MARCELO. Não
tinha conhecimento de que ele trocava cheques para as pessoas
(gravação audiovisual).
- Débora Duarte Ricardo, que como arquiteta, desenvolvia
projetos e alguns eram executados por ele. Após a prisão dele, soube que
a família estava passando por dificuldades financeiras. MARCELO
sempre foi uma pessoa “fácil de lidar” e eram bem visto no meio da
construção. Desconhecia se ele trocava cheques ou emprestava dinheiro
(gravação audiovisual).
-
José
Geraldo
Bocchio,
que
vendeu
vários
terrenos para ele, que construiu casas e as vendeu. Posteriormente,
MARCELO se tornou seu vizinho. Nunca soube de nada que pudesse
desabonar sua conduta social. Nunca entendeu o fato dele ter sido preso,
porque ele parecia ser uma boa pessoa. Não tinha conhecimento se ele
emprestava dinheiro ou trocava cheques (gravação audiovisual).

Essas são as provas contidas nos autos.
Como bem destacado pela r. sentença condenatória:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
“... Com efeito, as vítimas discorreram sobre a grave ameaça
sofrida em diversas ocasiões, começando por áudios intimidadores
do réu MARCELO, ligações ameaçadoras dele para Adriano e seus
familiares e, constrangimento na residência de Marta, onde a filha
desta reconheceu em juízo todos os envolvidos, confirmando de
forma individualizada a ação de cada qual na ocasião.
Também, para que se configure o crime de extorsão a
vantagem que os agentes pretendiam obter deve ser indevida e
econômica, o que ocorre no caso em tela, tendo em vista que a
dívida cobrada pelos réus era evidentemente superior ao valor real
da dívida que envolvia MARCELO e Adriano.
Nesse sentido, as testemunhas da acusação confirmaram os
fatos narrados na denúncia, apontando que havia uma dívida entre
MARCELO e a vítima Adriano, que não foi honrada, porém,
começaram a haver desentendimentos entre eles, com diversas
ameaças do acusado MARCELO, que passou a constranger
inicialmente Adriano, contratando os demais para conseguir o seu
intento a qualquer custo.
Deste modo, a versão do réu MARCELO apresentou
inconsistência. Evidente que agiu de forma preordenada, buscando
por intermédio de grave ameaça conseguir vantagem econômica
indevida, obscura. Ora, não há elementos mínimos a embasar que a
dívida existia nos moldes a desfigurar o delito em questão.
...
Deste modo, as provas indicam que embora as partes
MARCELO e Adriano negociassem, trabalhassem juntos, não foi
feito prova efetiva dos termos da dívida, ônus que incumbia a
Defesa ...” (fls. 1208/1211).
Diante de quadro, clara está a responsabilidade criminal de
MARCELO, FÁBIO e LUÍS pela prática do crime de extorsão
qualificada tratado nestes autos, não havendo que se falar em absolvição,
seja por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória, ou ainda em
desclassificação para os crimes previstos nos art. 345 ou art. 146, ambos
do Código Penal, por qualquer dos fundamentos por eles apresentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
De se consignar ainda que o crime de extorsão em concurso
de agentes, é delito formal e se consumou com a propagação da grave
ameaça às vítimas, não havendo que se falar em desclassificação para a
forma tentada.
Os pedidos subsidiários e o recurso Ministerial serão
analisados em conjunto com a dosimetria das penas.
Na primeira fase, as penas de MARCELO e LUÍS foram
fixadas em 1/6 acima do mínimo legal (04 anos e 08 meses de reclusão e
10 dias-multa) e as de FÁBIO em 1/2 acima do mínimo legal (06 anos
de reclusão e 15 dias-multa), “... Atendendo à culpabilidade, aos maus
antecedentes ... à conduta social, as circunstâncias dos crimes (uma
qualificadora), bem como os demais elementos contidos no art. 59,
'caput', do Código Penal ...” (fls. 1212/1214).
Embora não haja reclamo específico, não há nos autos
qualquer documento que comprove ter LUÍS maus antecedentes, sendo
certo ainda que a Folha de Antecedentes (fls. 291/292) não indica
condenação definitiva prévia e, nos termos do enunciado da Súmula
no 444, do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, processos
em andamento não são aptos a ensejar a majoração das penas básicas.
Com isso, em relação a LUÍS as penas básicas devem ser fixadas no
mínimo legal (04 anos de reclusão e 10 dias-multa).
Em relação a FÁBIO, há contra ele duas condenações
definitivas prévias (Processos Crime no 0005858-47.2010.8.26.0168 e
no 8934/09) e, como uma delas será utilizada para fins de reincidência,
restando apenas uma para fins de maus antecedentes, tenho que suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
penas básicas devem ser fixadas em 1/6 acima do mínimo legal (04 anos
e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa).
Já em relação a MARCELO, considerando que ostenta
apenas uma condenação definitiva prévia (Processo Crime no 1558/12
fls. 278 e 331) e será utilizada para fins de reincidência, tenho que suas
penas básicas devem ser fixadas no mínimo legal (04 anos de reclusão e
10 dias-multa).
Na segunda fase, busca o MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO o reconhecimento da circunstância
agravante prevista no art. 62, I em relação a MARCELO e da
reincidência em relação a ele e a FÁBIO.
Com razão o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, isso porque restou devidamente comprovado nos autos
que MARCELO organizou, coordenou toda a empreitada criminosa,
“contratando” FÁBIO e LUÍS para "cobrarem a dívida" de Adriano e,
ao final, seria o principal beneficiário, o que é suficiente para o
reconhecimento respectivo.
Da mesma forma, como já mencionado, MARCELO e
FÁBIO ostentam condenação definitiva prévia apta ao reconhecimento
da reincidência (fls. 331 e 334), que deve, também ser reconhecida.
Pretende, ainda, MARCELO o reconhecimento da
confissão espontânea.
Ocorre que o Apelante apresentou confissão meramente
qualificada, negando tivesse ameaçado a vítima ou mesmo tivesse
determinado que FÁBIO e LUÍS ameaçassem, com o intuito de ver sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
conduta ilícita enquadrada em tipo penal menos gravoso, de menor
reprimenda.
Todavia, o que restou suficientemente demonstrado nos
autos foi a prática do crime de extorsão majorada, sendo, portanto,
incabível o reconhecimento pretendido.
Nas lições de JULIO FABBRINI MIRABETE:
“... A confissão pode ser ... 'qualificada', quando, confirmado o fato
objeto da confissão, o confidente procura, contudo, qualificá-lo
juridicamente, com acréscimos e limitações tendentes a reforçar o
seu direito de liberdade ...” (Processo Penal, 16a ed., Editora Atlas,
p. 312)
Sobre o tema assim já se pronunciou o Colendo SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL:
“Não deve ser considerada na fixação da pena a atenuante da
confissão espontânea prevista no art. 65, III, d, do CP, se no
interrogatório do réu este não assinala certos caracteres do fato
criminoso, ou seja, limita-se à confissão qualificada.”
(HC no 74.148-7/GO
Segunda Turma
Rel. Min. CARLOS
VELLOSO j. 17.12.1996, DJU 21.3.1997, RT 741/558).
Assim, na segunda fase, em relação a MARCELO
considerando duas agravantes (art. 61, I e art. 62, I, ambos do Código
Penal), as penas devem ser majoradas em 1/3, totalizando 05 anos e 04
meses de reclusão e 13 dias-multa.
Para FÁBIO, considerando apenas a reincidência, as penas
devem ser majoradas em 1/6, totalizando 05 anos, 05 meses e 10 dias de
reclusão e 12 dias-multa.
Já para LUÍS as penas devem permanecer inalteradas, nessa
fase.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Na terceira fase, as penas de todos foram aumentadas em
1/3, em razão da causa de aumento de pena prevista no art. 158, § 1o, do
Código Penal, eis que o crime teria sido praticado com emprego de arma
de fogo e em concurso de agentes.
Contudo, com a devida vênia, as vítimas não afirmaram
ter visto a arma de fogo, dizendo apenas que LUÍS mantinha a
mão na cintura, fazendo menção de estar armado, havendo algo
mesmo em sua cintura, mas não sabendo exatamente, se era uma arma
de fogo.
Assim, não tendo sido as vítimas categóricas em seus relatos
a respeito de ter sido ou não utilizada uma arma de fogo para imposição
da grave ameaça, deve ser afastada a sua incidência, contudo, sem
qualquer reflexo no percentual aplicado para o aumento das penas, eis
que já fixado no mínimo previsto (1/3).
Logo, na terceira fase as penas devem resultar em 07 anos,
01 mês e 10 dias de reclusão e 17 dias-multa para MARCELO; 07 anos,
03 meses e 03 dias de reclusão e 16 dias-multa para FÁBIO; e, 05 anos
e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa para LUÍS.
Foi fixado o regime semiaberto para todos os Apelantes.
Contudo, deve ser agravado o regime prisional para o
fechado, como pretende o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO, considerando as circunstâncias do crime, praticado
mediante comparsaria, contra vítima que sequer tinha a ver com a dívida
de Adriano, ameaçando ainda crianças de morte, evidenciando
perigosidade incomum de MARCELO, FÁBIO e LUÍS, sendo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
fixação de regime prisional intermediário seria insuficiente para a
reprovação e prevenção de suas graves condutas.
Quanto ao pleito de restituição dos bens apreendidos
(celular e folhas de cheque), destaco que razão assiste à
r. sentença apelada ao declarar seu perdimento em favor do Estado,
vez que ficou comprovado que eram utilizados para a prática de
crime.
Por fim, resta consignar que MARCELO, FÁBIO e LUÍS,
foram presos preventivamente, tendo a r. sentença apelada vedado o
recurso em liberdade.
Ante
todo
o
exposto,
DOU
PROVIMENTO
PROVIMENTO à Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de MARCELO HUERTAS, LUÍS SACONI NETO e
FÁBIO DOS SANTOS CHITERO, qualificados nos autos para,
mantidas as condenações, reduzir as penas básicas, reconhecer as
circunstâncias agravantes previstas no art. 61, I e art. 62, I, ambos do
Código Penal em relação a MARCELO e da reincidência em relação a
FÁBIO, resultando, ao final as penas em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e
10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa para MARCELO;
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 16
(dezesseis) dias-multa para FÁBIO; e, 05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para LUÍS, bem como para
agravar o regime prisional de todos eles para o fechado, mantendo, no
mais, a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)